Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737211-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO AGRAVANTE: CLEBER CAMPOS RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos etc, Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLEBER CAMPOS RODRIGUES, rep. por KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO, contra decisão (ID 108354859 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais (proc. no 0737091-79.2021.8.07.0001) ajuizada contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, deferiu “em parte a tutela de urgência pretendida para que a ré custeie o Planejamento de Atenção Domiciliar (P.A.D.) nos termos do relatório de ID 108259062, com todos os equipamentos que se fizerem necessários”. O agravante, nas razões recursais, buscava o deferimento da tutela antecipada recursal para “assegurar o tratamento do Agravante, na modalidade home care, observados os exatos termos da indicação médica acostada aos autos (ID 106580405), que são: técnico de enfermagem 24h/dia, visita médica mensal, fisioterapia 4 vezes por semana, fonoaudiologia três vezes por semana, nutrição mensal, cadeira de rodas e de banho e cama hospitalar”, o que pretendia ver confirmado no mérito. Breve relatório. Decido. Da análise dos autos, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente, eis que há notícia de falecimento do agravante, conforme declarado pelo ID 37198882. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência da perda do objeto recursal, a qual buscava a assegurar o tratamento ao agravante por parte do plano de saúde. Forte nestas razões e nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, estando entre os poderes do Relator, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por reputar o objeto nele vindicado PREJUDICADO. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, proceda a secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator